Tribunal: TJDFT
Processo: 0712295-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712295-13.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO DA SILVA RIBEIRO SOUSA APELADO: PANTANAL-VEICULOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação, interposta por FÁBIO DA SILVA RIBEIRO SOUSA (autor) contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré ao pagamento de pensão vitalícia ao apelante correspondente a 1 (um) salário-mínimo por mês; a constituir capital para garantir a obrigação e a indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais, além dos consectários de sucumbência – ID 62841925. No ID 62878007, a parte ré comparece aos autos arguindo, essencialmente, a nulidade dos atos processuais após a decisão que determinou a citação da empresa apelada via sistema, por ausência de confirmação do recebimento, conforme exigiria o art. 246, § 1o-A do CPC. Aduz, entre outros argumentos, que o entendimento deste egrégio Tribunal, inclusive desta 6a Turma Cível, é de ser necessária a confirmação do recebimento da citação para o reconhecimento da sua validade, cuja ausência enseja a realização do ato processual pelo correio, por Oficial de Justiça, pelo Escrivão ou Diretor de Secretaria. Pondera que “não é possível encontrar qualquer certidão que certifique e comprove o acesso da parte Apelada ao processo e tampouco comprovação de validade da citação. Também não há registro de leitura da citação pelo representante da Apelada nem de sua realização por outros meios.” – ID 62878007 - Pág. 8. Nesse contexto, e considerando a decretação da revelia da apelada na r. sentença, em atenção ao princípio do contraditório consagrado nos art. 7o e 9o do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre as alegações da requerida (ID 62878007), em especial os pontos aventados, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator